Tribunal: TJSP
Processo: 2048970-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048970-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARCELO BARBOSA OLIVEIRA SANTOS, é agravado LUSSORIO
SANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048970-02.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no22781
2
Voto n.o22781
Agravo de Instrumento 2048970-02.2020.8.26.0000
São Bernardo do Campo
Agravante: MARCELO BARBOSA OLIVEIRA SANTOS
Agravado: LUSSORIO SANA
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Alegada ausência de condições de arcar com o
pagamento das custas do processo e dos honorários
advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família
(CPC,
art.
99,
§3o).
Situação
de
hipossuficiência
econômica
não
demonstrada.
Possibilidade de arcar com as custas do processo
não verificada. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça ao réu, ora agravante, por entender que os
documentos juntados não demonstram a alegada situação de hipossuficiência
financeira (fl. 120 dos autos de origem).
O agravante alega que os documentos acostados aos autos,
muito antes de refletirem situação financeira confortável, demonstram insuficiência
de recursos. Aponta que seu veículo foi fabricado em 1998 e, segundo a tabela FIPE,
tem valor de R$ 12.831,00. Ressalta que a própria natureza da ação de origem
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança demonstra a sua situação de
hipossuficiência de recursos. Aduz que eventual condenação sucumbencial na ação
de origem seria fixada em montante capaz de prejudicar seu sustento. Diz, também,
que a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048970-02.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no22781
3
termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso. Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a decisão combatida para que sejam concedida a gratuidade da justiça
(fls. 01/10).
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
deferido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Lei de Assistência Judiciária estabelecia que
bastava ao interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza para obter o
benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50).
O Código de Processo Civil consolidou essa presunção de modo
relativo em seu artigo 99, § 2o e §3o, dispondo que presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
Assim, tem-se que a presunção de veracidade da declaração de
pobreza pode ser relativizada, caso existam nos autos elementos aptos a demonstrar
que o pagamento das custas de um processo e dos honorários de advogado não
prejudicará o sustento próprio da parte ou de sua família.
Nesse sentido, é o atual entendimento deste E. Tribunal:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Desacerto. À
concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura
de singela declaração de pobreza. Presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048970-02.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no22781
4
veracidade emanada da declaração que pode ceder
diante de elementos objetivos diversos em sentido
contrário. Ausência de elementos incompatíveis com a
alegada
hipossuficiência
de
recursos.
Demais
circunstâncias do caso concreto recomendam a
concessão da gratuidade. Concedidos os benefícios da
justiça gratuita à requerida, com a ressalva de que a
superveniência de fatos novos pode dar ensejo à
revogação da benesse processual. Recomendação ao
Juízo a quo para que a instrução não recaia sobre
prova
já
produzida
em
anterior
ação
de
reconhecimento e dissolução de união estável. Recurso
provido, com recomendação. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento
no
2194464-29.2019.8.26.0000,
Relator: Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito
Privado, julgado em 7/10/2019).
No caso em análise, os elementos constantes dos autos não
permitem concluir que o pagamento de custas, despesas e honorários representem
prejuízo ao sustento do ora agravante. Afinal, conforme ele mesmo apontou em suas
razões recursais, auferiu a quantia equivalente a R$ 3.873,13 (três mil oitocentos e
setenta e três reais e treze centavos) mensais no ano calendário de 2017. E, no ano
calendário de 2018, aponta ter aferido a quantia equivalente a R$ 3.940,80 (três mil
novecentos e quarenta reais e oitenta centavos) mensais. São, com efeito, quantias
que não se coadunam com aquelas capazes de demonstrar situação de
hipossuficiência financeira apta a autorizar o deferimento da benesse pleiteada.
Ainda, conforme bem salientado pela decisão ora combatida, o
agravante é proprietário de duas empresas, sobre as quais não há notícia de
encerramento das atividades. Por fim, a situação relativa à existência de dívidas não
resulta na automática conclusão de que há situação de penúria financeira e,
tampouco, autoriza, per si, o deferimento da gratuidade da justiça. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048970-02.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no22781
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Pessoa
jurídica. Súmula no 481 do C. STJ. Sociedade que se
encontra em atividade. Documentos que não informam
qualquer encerramento de atividades. Existência de dívidas
que não constitui prova da situação de hipossuficiência
afirmada. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2131042-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta;
29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/10/2019)
Logo, ao menos por ora, diante da inexistência de elementos que
apontem em sentido contrário, a conjuntura fático-probatório dos autos não permite
aferir a existência da alegada hipossuficiência de recursos, devendo a r. decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora